Tribunal: TJMT
Processo: 0009583-95.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009583-95.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRINK'S E-PAGO TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 07.436.770/0001-20 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), PAULA MARYELLEN SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 12.427.089/0001-56 (APELANTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), JONAS BASSI FILHO - CPF: 498.132.699-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009583-95.2015.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2o, CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO – EXCLUSÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A despeito da exigência de notificação prévia para a rescisão do ajuste, conforme previsão expressa na Cláusula 8.1, o mesmo contrato prevê, na cláusula seguinte (8.2), a desnecessidade de prévia notificação na hipótese de falta de repasse de valores devidos à contratante.

Restando incontroversa a inadimplência de valores, desobrigada estava a empresa apelada de promover qualquer notificação resilitória da avença.

Não tem lugar a aplicação da multa art. 1.026, §2o, CPC, quando não evidenciado o caráter protelatório do recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009583-95.2015.8.11.0003

APELANTE: PAULA MARYELLEN SILVA OLIVEIRA - ME, JONAS BASSI FILHO

APELADO: BRINK'S E-PAGO TECNOLOGIA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Paula Maryellen Silva Oliveira
-
ME
e
Jonas Bassi Filho
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca Rondonópolis, que julgou improcedentes os embargos monitórios, opostos pelos requeridos/apelantes, e, via de consequência, julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória, ajuizada pela empresa
Brink's E-Pago Tecnologia Ltda
., para condenar os embargantes ao pagamento da importância de R$ 53.550,00 (cinquenta e três mil e quinhentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescida de juros de 1% ao mês, não capitalizados, a partir da citação. Por conseguinte, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inicialmente, os apelantes pugnam pelo deferimento da justiça gratuita.

Alegam, em apertada síntese, que a empresa apelada promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços de arrecadação de contas, celebrado entres as partes, sem a prévia notificação deles (apelantes), contrariando o disposto na Cláusula 8.1 do referido ajuste e a norma do Código Civil, circunstância apta a ensejar a improcedência do pedido monitório.

Por fim, insurge-se contra a multa de 2%, sobre o valor atualizado da causa, em razão da oposição dos embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do CPC.

As contrarrazões colacionadas ao id. 26532981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009583-95.2015.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impende analisar o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelos apelantes.

Da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que os recorrentes fazem jus ao benefício da gratuidade.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso, os documentos carreados aos autos, consubstanciados nas declarações de imposto de renda dos recorrentes, comprovam que eles estão incapacitados de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)

Portanto,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado, passando, agora, à análise da pretensão recursal.

A hipótese versa embargos à monitória, opostos em ação monitória, fundada no Contrato de Prestação de Serviços de Arrecadação de Contas e de Comodato de Equipamento, celebrado entre as partes em 11/05/2011, por meio da qual a parte requerida nesta ação monitória, ora apelante, se obrigava a promover, em favor da empresa autora, ora apelada, a prestação dos serviços de recebimento, arrecadação, processamento e repasse de valores a título de pagamento de contas de serviços prestados pelas concessionária de serviço público elencadas no ajuste, mediante a apresentação das faturas emitidas pelas ditas Concessionárias.

Em razão da prestação desses serviços, empresa
Brink's E-Pago Tecnologia Ltda
. autora da monitória se comprometia ao pagamento de comissão sobre os valores arrecadados.

Todavia, em razão da falta do repasse, que deveria ter ocorrido no
dia 18/06/2015, no montante de R$ R$ 52.126,84 (cinquenta e dois mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), a empresa autora, ora apelada, rescindiu o contrato.

Pois bem.

Impede ressaltar que a falta de repasse do valor cobrado, por meio desta monitória, resta incontroverso, insurgindo-se, os apelantes, apenas quanto à falta de notificação prévia para a rescisão da avença, conforme previsão contratual.

Nesse contexto, não merece prosperar a irresignação recursal.

É que, a despeito da exigência de notificação prévia para a rescisão do ajuste, conforme previsão expressa na Cláusula 8.1, o mesmo contrato prevê, na cláusula seguinte (8.2), a desnecessidade de prévia notificação na hipótese de falta de repasse de valores devidos à contratante, ora apelada. Vejamos:

“8.2. O presente contrato será imediatamente rescindido, sem que haja necessidade de qualquer aviso ou notificação prévio, nas seguintes hipóteses: (a) ...; (b) ...; (c) Caso a contratada descumpra com qualquer uma das suas obrigações nos termos do presente Contrato, incluindo, mas não se limitando, ao não repasse de quaisquer dos valores devidos a Brink’s ePago nos prazos aqui previstos; ...”

Logo, restando incontroversa a falta de repasse dos valores cobrados neste feito monitório, desobrigada estava a empresa apelada de promover qualquer notificação resilitória da avença.

Todavia, razão assiste aos apelantes, no tocante à multa imposta pelo magistrado singular, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Isto porque, ao proferir a decisão, então embargada, o sentenciante, de fato, havia deixado de se manifestar acerca da tese suscitada pelos embargantes, ora apelantes, consistente exigência de prévia notificação para a rescisão da avença.

Logo, não estava evidenciado o caráter protelatório dos aclaratórios, justificador da aplicação da reprimenda.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir a multa de 2% sobre o valor da causa, aplicada com fundamento no artigo 1.026, §2o, do CPC; mantendo a sentença nos demais tópicos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020